Tribunal: TJDFT
Processo: 0755115-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0755115-90.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: THAYS DA COSTA FRANCA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por THAYS DA COSTA FRANCA contra ato atribuído ao DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO e ao SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, ora impetrados. Na petição inicial (ID 54740962), a impetrante pleiteia, inicialmente, a gratuidade da justiça alegando que não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Informa que se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 53 de 21/9/2023. Relata que concorreu a uma das vagas reservadas a pessoas negras e pardas que, de acordo com o item 14.1 do Edital, corresponde a 20% (vinte por cento) do total, nos termos do art. 1o da Lei Distrital n. 6.321/2019. Conta que foi aprovada na prova objetiva e convocada para o procedimento de heteroidentificação, que resultou na sua exclusão das vagas reservadas, conforme resultado publicado em 19/12/2023. Afirma que o recurso administrativo interposto não foi acolhido e que sua exclusão foi confirmada no resultado publicado em 27/12/2023. Argumenta que não optou por concorrer às citadas vagas de maneira oportunista, pois, antes mesmo da Lei n. 12.990/2014 e da Lei Distrital n. 6.321/2019, já se autodeclarava como parda. Sustenta que possui certidão fornecida em 2011 pela Divisão de Identificação Biométrica do Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal em que sua cútis consta como “parda” e, quanto ao referido documento, destaca que As referidas anotações são anteriores ao Decreto Distrital 39.024/2018, de modo que não era possível a autodeclaração, ou seja, a aferição das características e fenótipo eram feitas por agente público. Defende que a referida certidão goza de presunção de legitimidade e veracidade. Ressalta que a possibilidade de se realizar procedimento de heteroidentificação não exime a Administração de atuar pautada em critérios objetivos antecedentes à avaliação realizada, a fim de impedir a tentativa de fraude ao sistema de cotas e de garantir a relativa presunção de legitimidade da autodeclaração. Destaca, portanto, que a sua eliminação do concurso foi ilegal e discriminatória. Assim, requer, em suma, o deferimento da gratuidade da justiça e a concessão de liminar, nos seguintes termos: b) [...] determinar que as autoridades coatoras promovam a inclusão da impetrante na relação de candidatos aprovados nas vagas reservadas aos candidatos negros, nos termos do artigo 1o da Lei Distrital no 6.321, de 2019, imediatamente, suspendendo-se os efeitos do ato coator até julgamento final deste mandamus; Quanto ao mérito, formula os seguintes pedidos: c) Que seja concedida a segurança para preservação do direito líquido e certo a que, assegurando-se à impetrante o direito de concorrer no certamente às vagas destinadas aos candidatos negros, no percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 1o da Lei Distrital no 6.321, de 2019. d) Que seja atribuída para assegurar o teor da Decisão concessiva com força de mandado para que as autoridades impetradas cumpram, neste ponto (obrigação de fazer). [...] f) Determinar a convocação da impetrante para a realização das demais etapas do concurso em questão, confirmando a segurança e assim garantir-lhe ao curso de formação, nomeação, posse e exercício, se aprovados nas demais etapas, garantindo-lhe os direitos inerentes ao cargo. Anexa documentos (IDs 54740964, 54740965, 54740966, 54740967, 54740968). Na decisão ID 54741159, o Desembargador Plantonista não apreciou o pedido liminar em sede de Plantão Judicial. No despacho ID 54796339, determinei a intimação da impetrante para juntar documentos que corroborassem a alegação de hipossuficiência. A impetrante peticiona (ID 54942205), ocasião em que alega estar desempregada, sem renda formal, enquadrada na faixa de isenção de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF e possuir filha de tenra idade, bem como despesas expressivas. Anexa documentos (IDs 54942206, 54942208, 54943059 e 54943060). Na decisão ID 54977340, indeferi a gratuidade da justiça e determinei a intimação da impetrante para comprovar o pagamento das custas iniciais. A impetrante anexa a guia e o respectivo comprovante de pagamento das custas iniciais (IDs 55001190 e 55001208). É o relatório. DECIDO. Comprovado o recolhimento das custas iniciais, admito o processamento do Mandado de Segurança e passo a analisar o pedido formulado em sede de liminar. A Lei n. 12.016/2009, prevê, no art. 7o, inciso III, ser possível ao juiz determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido “[...] quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito [...]”. No caso, a impetrante se insurge em face da sua exclusão da lista de candidatos aptos a concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros no Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Sobre esse aspecto, o Edital n. 53 de 21/9/2023, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF n. 179 de 22/9/2023 (ID 54740966), dispõe, na parte que interessa, que: 14. DA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO COMO CANDIDATOS NEGROS. 14.1 Aos candidatos que concorrem como candidatos negros, é assegurado a convocação para o suprimento de carências existentes no percentual de 20% (vinte por cento) no prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado, nos termos da Lei do artigo 1o da Lei Distrital no 6.321, de 2019. 14.2 Para concorrer como candidato negro, o candidato deverá, no ato da inscrição, autodeclarar-se como preto ou pardo conforme quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 14.2.1 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este Processo Seletivo Simplificado. 14.3 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. [...] 14.11 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 14.11.1 O candidato aprovado na prova objetiva do presente Processo Seletivo Simplificado, para cada local de atuação, Componente Curricular e turno, destinados ao Banco de Reservas das Coordenações Regionais de Ensino, que se autodeclarar como candidato negro, será convocado para o procedimento de heteroidentificação. 14.11.2 O candidato, que se autodeclarar, será convocado para participar do procedimento de heteroidentificação mediante comunicado a ser oportunamente publicado na página de acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. 14.11.2.1 Quando da convocação, será facultado ao candidato desistir de concorrer como candidato negro, permanecendo apenas na listagem de ampla concorrência. 14.11.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada, em que o candidato deve apresentar-se pessoalmente. 14.11.4 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo IADES para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 14.11.4.1 O candidato que se recusar a realizar a filmagem do procedimento de heteroidentificação, perderá o direito de concorrer como pessoas negras, passando sua inscrição a ser processada como de candidato de ampla concorrência. 14.11.5 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 14.11.5.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 14.11.5.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 14.11.5, nenhum registro ou documento pretérito eventualmente apresentado, inclusive imagens e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados pelo candidato em certames anteriores. 14.11.6 A comissão de heteroidentificação será composta por 5 (cinco) membros e seus suplentes, devendo atender ao critério da diversidade, garantindo que sejam distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade, que deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado, e as deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este Processo Seletivo Simplificado. 14.11.6.1 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos, e o teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do artigo 33 da Lei Distrital no 4.990, de 2012. 14.11.7 Perderá o direito de concorrer como pessoa negra o candidato que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação e/ou que se recusar a ser filmado. [...] 14.11.9.1 O candidato que desejar interpor recurso contra a relação preliminar do procedimento de heteroidentificação disporá de 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, contados do primeiro dia subsequente da data de publicação do resultado preliminar, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, conforme procedimentos disciplinados na publicação da relação preliminar. 14.11.9.2 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato. 14.11.9.3 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 14.11.10 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de Edital específico de convocação para essa fase. (Grifou-se) Primeiramente, insta asseverar que, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC n. 41, o excelso Supremo Tribunal Federal – STF, ao reconhecer a constitucionalidade da Lei n. 12.990/2014, declarou legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. Na hipótese, como visto, o Edital previu que a análise realizada pela comissão de heteroidentificação seria baseada exclusivamente nos critérios fenotípicos do candidato ao tempo da verificação (itens 14.11.5 e 14.11.5.1); estabeleceu, bem assim, que não seriam considerados para tal fim documentos ou registros pretéritos sobre a condição declarada pelo candidato (item 14.11.5.2). Outrossim, houve previsão de emissão de parecer motivado, cujo acesso seria restrito, e a possibilidade de interposição de recurso (itens 14.11.6, 14.11.6.1 e 14.11.9.1), o que releva a garantia do contraditório e da ampla defesa. As regras acima expostas estão, portanto, em consonância com o teor da Lei n. 12.990/2014 e da ADC n. 41. Incabível, pois, a alegação da impetrante de que a autodeclaração como candidata parda seria suficiente para afastar a sua exclusão da lista de concorrência às vagas destinadas aos candidatos negros após recurso. Quanto à Certidão n. 597/2023, emitida pela Divisão de Identificação Biométrica do Instituto de Investigação da Polícia Civil, nela consta que, com base em dados cuja via mais recente foi emitida em 2/8/2011, a cútis da impetrante é parda, conforme aferição superficial de aspectos físicos, sem amparo em critério científico, socioeconômico ou cultural (ID 54740968). Esse documento não é, contudo, suficiente para configurar o direito da impetrante ao enquadramento nas vagas reservadas em virtude do item 14.11.5.2 do Edital, que expressamente afasta a aceitação de documentos externos. Ademais, o procedimento previsto, de maneira isonômica, para todos os candidatos, foi a autodeclaração e a submissão à comissão de heteroidentificação, com a avaliação, em tempo real, de suas características fenotípicas (itens 14.11.5 e 14.11.5.1 do Edital). Não é possível, portanto, concluir pelo equívoco da conclusão da comissão de heteroidentificação unicamente com respaldo em documento não elaborado por ela e cujas informações foram colhidas em 2/8/2011. Para além disso, a impetrante não anexou aos autos o recurso administrativo por ela interposto e o parecer de acesso restrito elaborado pela comissão. O conhecimento do teor dos referidos documentos se revela indispensável para a aferição do eventual cometimento de ilegalidade pelas autoridades impetradas, notadamente diante da presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo, que somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido oposto – o que não ocorre na espécie. E, como se sabe, a ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo da banca examinadora em concurso público é medida extremamente excepcional, que depende da prova de flagrante ilegalidade. A propósito, confira-se ementa do seguinte julgado desta eg. 2a Câmara Cível: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE TIDA COMO COATORA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ATO ADMINISTRATIVO. COTA RACIAL. AUTODECLARAÇÃO. VERIFICAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. CANDIDATO DECLARADO INAPTO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. [...] 2. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. Precedentes. 3. O ato praticado pela administração pública goza de presunção de legitimidade e veracidade. E, conquanto admita prova em contrário, somente deve ser afastado quando esse arcabouço probatório for robusto, ao ponto de o interessado conseguir demonstrar a ilegalidade apontada. 3. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário, devendo sua atuação cingir-se às hipóteses de flagrante ilegalidade do ato. 4. A Lei no 12.990/2014, em seu artigo 2o, prevê que "Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE". 4.1. Nesse contexto, foi editada, pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018, que regulamenta o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, para fins de preenchimento das vagas reservadas nos concursos públicos federais, nos termos da Lei n°12.990/2014. 4.2. Para concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, o candidato deve realizar a autodeclaração da condição de pessoa preta ou parda, bem como se submeter ao procedimento de heteroidentificação, a fim de verificar a veracidade da declaração, mediante utilização de critério exclusivamente fenotípico. 4.3. Constatado que a decisão da banca examinadora, entendendo que o candidato não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, observou as previsões legais e editalícias, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa, não há que falar em ilegalidade do ato administrativo. Precedentes. 5. Ausente o direito líquido e certo, mostra-se inviável reconhecer que a argumentação levantada pelo impetrante esteja amparada pelo ordenamento jurídico pátrio. 6. Mandado de segurança conhecido. Ordem denegada. 7. Quando a decisão monocrática do relator não for reconsiderada, e estando o mandado de segurança apto a receber julgamento em definitivo, resta prejudicado o agravo interno, em observância ao princípio da economia processual. (Acórdão 1785439, 07215218520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Nessa linha, por não vislumbrar, de plano, ilegalidade ou inconstitucionalidade na exclusão da impetrante, tenho por não caracterizada a fundamentação relevante exigida pelo art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009. Ante o exposto, diante do não reconhecimento da verossimilhança das alegações da impetrante, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Notifiquem-se as autoridades coatoras para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial, nos termos do art. 7o, inciso II, do mesmo Diploma Normativo. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, consoante determina o art. 12 da mencionada Lei. Publique-se. Brasília, 19 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator